Tribunal: TJBA
Processo: 8026782-07.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026782-07.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE OLIMPIO ALVES NUNES

Advogado(s)
:
JULIANA PEREZ COUTINHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento na inexistência de redução da capacidade laborativa. O autor alegou ter sofrido doenças ocupacionais no exercício de suas funções, tendo recebido auxílio por incapacidade temporária. Após a cessação do benefício, o auxílio-acidente não foi concedido. Realizada perícia judicial, o Laudo de ID 85603794 atestou inexistência de incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho. A parte autora impugnou o laudo e juntou documento médico complementar.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência ou não de sequelas decorrentes de acidente que impliquem redução da capacidade laborativa e, por conseguinte, a possibilidade de concessão do auxílio-acidente com base no art. 86 da Lei 8.213/91 e no Tema 416 do STJ.

III. Razões de decidir

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima.

O Laudo Pericial judicial concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa do autor, apontando que, apesar das lesões, o mesmo está apto ao exercício de suas atividades.

A impugnação ao laudo e o laudo complementar apresentado pela parte autora não possuem força suficiente para infirmar a conclusão da perícia oficial.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente prova robusta em sentido contrário, deve prevalecer o laudo oficial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. O auxílio-acidente exige comprovação de sequelas permanentes que impliquem redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa. 2. Ausente comprovação de redução da capacidade laborativa, é indevida a concessão do auxílio-acidente."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Tema 416/STJ; TJBA, APL: 0152538-36.2009.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível

nº
8026782-07.2024.8.05.0080
, figurando como Apelante
JOS
É
OL
Í
MPIO ALVES NUNES
e como Apelado o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nas razões constantes do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA